Tribunal: TJSP
Processo: 2268944-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito - Cumprimento de sentença – Indeferimento do passaporte e da CNH em nome do devedor - Medida inadequada – Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida – Decisão mantida - Indeferimento da penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário do executado - Penhora – Salário –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito - Cumprimento de sentença – Indeferimento do passaporte e da CNH em nome do devedor - Medida inadequada – Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida – Decisão mantida - Indeferimento da penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário do executado - Penhora – Salário – Impenhorabilidade - Indeferimento de pedido de pesquisa pelo sistema Bacenjud para localização de bens passíveis de penhora do executado – Possibilidade.

No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a suspensão do passaporte e da CNH em nome do devedor, merece ser mantida no caso vertente, pois tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal - O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os proventos de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis - Há interesse estatal na realização da atividade jurisdicional no mais breve espaço de tempo possível, e, portanto, justificativa para a solicitação de pesquisas pelo sistema Bacenjud para a localização de bens passíveis de penhora do devedor, às expensas do exequente.

Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268944-75.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.917 - fss
Registro: 2020.0000160707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268944-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FABIO
BATISTA MONTEIRO PEREIRA, é agravado OSWALDO LAGE RODRIGUES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268944-75.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.917 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2268944-75.2019.8.26.0000
Agravante: Fabio Batista Monteiro Pereira
Agravado: Oswaldo Lage Rodrigues
Comarca: Santos (10a. Vara Cível - Proc. n.o 0005554-15.2019.8.26.0562)
Juiz (a):
José Alonso Beltrame Júnior
VOTO No 42.917
Agravo de instrumento Ação indenizatória decorrente de
acidente de trânsito - Cumprimento de sentença

Indeferimento do passaporte e da CNH em nome do devedor
- Medida inadequada Coercitividade que não assegura o
cumprimento da obrigação ora discutida Decisão mantida
- Indeferimento da penhora de trinta por cento (30%) do
benefício previdenciário do executado - Penhora Salário
Impenhorabilidade - Indeferimento de pedido de pesquisa
pelo sistema Bacenjud para localização de bens passíveis de
penhora do executado Possibilidade.
No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a
suspensão do passaporte e da CNH em nome do devedor,
merece ser mantida no caso vertente, pois tal medida
coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação ora
discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art.
139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base
estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal
- O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os proventos
de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis - Há
interesse estatal na realização da atividade jurisdicional no
mais breve espaço de tempo possível, e, portanto,
justificativa para a solicitação de pesquisas pelo sistema
Bacenjud para a localização de bens passíveis de penhora do
devedor, às expensas do exequente.
Agravo provido em parte.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 29/34, proferida nos autos da ação indenizatória
decorrente de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268944-75.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.917 - fss
que, entre outras disposições, indeferiu o requerimento formulado pelo
exequente, ora agravante, de nova diligência no Bacenjud para
determinar a penhora de eventuais bens do executado, ora agravado;
indeferiu o pedido formulado pelo exequente, ora agravante, de bloqueio
do passaporte e da CNH em nome do devedor; indeferiu a penhora de
trinta por cento (30%) do benefício previdenciário do executado, ora
agravado. Alega o exequente, ora agravante, em síntese, que não obteve
sucesso em receber o valor exequendo; que no caso em tela solicitou
nova pesquisa pelos sistemas disponíveis pelo Tribunal de Justiça, tendo
sido indeferido pelo douto juiz de primeiro grau; que as pesquisas
anteriormente realizadas na demanda foram infrutíferas, motivo pelo
qual pleiteou novamente tal pesquisa; que no caso em tela a legislação
pátria não prevê qualquer condição ou impedimento para que se reiterem
diligências em busca de bens penhoráveis, após lapso razoável de tempo;
que é possível a reiteração do pedido para realizar pesquisas pelos
sistemas disponíveis como Bacenjud; que é possível a penhora de trinta
(30) por cento do salário do devedor; que é possível o pedido de
bloqueio do PIS e do FGTS porque não há qualquer constrangimento a
parte devedora; que possível o bloqueio do Passaporte e da CNH dentre
outros em nome do agravado; que a jurisprudência do STJ permite tal
bloqueio formulado na demanda. Argui a necessidade de reforma da r.
decisão e pede para determinar: “a ) nova pesquisa BACENJUD e expedição de
ofícios aos bancos ao qual o agravado tenha conta para penhora de valores para
quitação da dívida; b ) expedição de ofício ao INSS a fim de verificar eventual
percebimento de benefício e, em caso positivo, que se promova o desconto de 30 %
mensalmente até quitação integral do débito; c ) determinar as restrições do direito
de dirigir, bem como se suspenda o passaporte evitando que o devedor se
ausente do Brasil, sem que garanta a execução” (fl. 21). Negado efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268944-75.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.917 - fss
suspensivo (fl. 97). Intimado para contraminuta nos termos do art. 346,
caput, do CPC/2015 (fl. 98), não veio contraminuta (fl. 99).
É o relatório.
No caso ora sob exame, está correto o douto
juiz de primeiro grau quando pronuncia que não justifica a suspensão do
passaporte e da CNH em nome do executado, ora agravado, tal como
constou da r. decisão ora agravada, tendo-se em conta que tal medida
coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida.
Ser
devedor
inadimplente
não
significa
necessariamente desonestidade ou outro defeito moral qualquer: simples
contingências sociais ou individuais (ou sociais e individuais ao mesmo
tempo) podem levar alguém à impossibilidade de saldar seus
compromissos financeiros. Isso é verdade não apenas para os
consumidores, mas, também, para os empresários, tanto que o Direito
pátrio tem lei específica cuidando da recuperação, judicial ou
extrajudicial, das empresas em dificuldade de saldar seus débitos
(Decreto-lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005).
O bloqueio do passaporte e da CNH em nome
do agravado implica esvaziar o exercício de seus direitos fundamentais.
Aliás, referida punição representa restrição de direitos, penalidade típica
do direto penal, o que enseja a observação da estrita legalidade.
Em que pese a nova sistemática trazida pelo
art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do
ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Nesta linha ver o que foi decidido por esta
Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2110667-63.2016.8.26.0000, julgado em 28 de setembro de 2016, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268944-75.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.917 - fss
votação unânime, tendo como relator Marcos Ramos: “Acidente de trânsito -
Atropelamento - Ação de indenização por danos morais Fase de cumprimento de
sentença - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor
Manutenção Necessidade Medida coercitiva que não assegura o cumprimento da
obrigação de pagamento imposta ao executado Impossibilidade, na hipótese, de ser
cominada ao devedor. Recurso do autor desprovido”.
Neste sentido, ver o que foi decidido por esta
Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2251331-47.2016.8.26.0000, julgado em 08 de março de 2017, por
votação unânime, do qual fui o relator.
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por
esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2229276-68.2017.8.26.0000, julgado em 21 de fevereiro de 2018, por
votação unânime, do qual fui o relator.
O exequente, ora agravante, sustenta que é
possível a penhora de percentual do benefício previdenciário do
devedor.
O douto juiz de primeiro grau indeferiu o
pedido de penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário
do executado, ora agravado.
Incontroverso que o douto juiz de primeiro
grau indeferiu a constrição de bem absolutamente impenhorável (art.
833, IV, do CPC/2015), tal como constou da r. decisão ora agravada.
O art. 833, IV, do CPC/2015 prescreve
expressamente ser impenhorável “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268944-75.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.917 - fss
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Sendo assim,
o Juízo acolheu a impenhorabilidade da verba recebida de FGTS dentre
outras porque o art. 833, IV, do CPC /2015 é taxativo ao definir os
salários como absolutamente impenhoráveis.
Nesta linha segue a jurisprudência desta Corte:
“Processual. Responsabilidade patrimonial. Cumprimento de sentença. Bloqueio de
valores em conta-corrente do executado. Montante bloqueado relativo a verbas
rescisórias de cunho trabalhista. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade absoluta
prevista no art. 833, IV, do CPC, que alcança não apenas a remuneração direta de
natureza salarial com também as verbas indenizatórias (igualmente alimentares)
recebidas em função do rompimento do contrato de trabalho. Impossibilidade inclusive
de retenção parcial, por não atingido o limite de 50 salários mínimos do art. 833, § 2o,
do CPC. Irrelevância de ser o crédito em execução correspondente a honorários
advocatícios sucumbenciais. Crédito por honorários que não é crédito por pensão
alimentícia. Inexistência de relação alimentar entre o credor e o devedor, no caso.
Natureza alimentar reconhecida pela jurisprudência que prevalece apenas para efeito
de classificação privilegiada em concurso de credores. Decisão agravada, que
manteve o bloqueio dos valores encontrados na conta, reformada, com liberação em
favor do executado. Agravo de instrumento desse último provido para tal fim”
(Agravo de Instrumento n.o 2108647-31.2018.8.26.0000, 29a Câmara de
Direito Privado, Relator: Desembargador Fabio Tabosa, j. em 28 de
novembro de 2018, v. u.).
O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os
proventos de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis.
No REsp no 536.760-SP, acórdão proferido em
7 de outubro de 2003, relatado pelo Ministro Cesar Asfor Rocha, o qual,
referindo-se a depósitos bancários “provenientes do pensionamento
pago pelo INSS e da respectiva complementação pela entidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268944-75.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.917 - fss
previdência privada”, bem como à inexistência de referência de que
pudesse haver outros depósitos, senão os referentes à pensão, como
também que não fossem “destinados ao sustento da executada e de sua
família”, definiu que “os valores depositados são a própria pensão, por
isso mesmo que são absolutamente impenhoráveis”.
Havendo quem interprete o art. 649, caput,
inciso IV, do CPC/1973 (art. 833, caput, IV, do CPC/2015), como
afirmando também que os “depósitos bancários provenientes exclusivamente de
pensão paga pelo INSS e da respectiva complementação pela entidade de
previdência privada são a própria pensão, por isso mesmo que absolutamente
impenhoráveis quando destinados ao sustento do devedor ou da sua família” (STJ-4a
T., REsp 536.760, Min. Cesar Rocha, j. 7.10.03, DJU 15.12.03) (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor. 48a edição. São
Paulo: Saraiva, 2017. Nota 25 ao art. 833, página 758).
Digna de menção a nota de Theotonio Negrão
e outros: “São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao
recebimento de proventos de aposentadoria do devedor” (STJ-4aT., Ag
1.331.945-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 18.8.11, DJ 25.8.11). No
mesmo sentido: STJ-2aT., REsp 1.313.787, Min. Mauro Campbell, j.
7.8.12, DJ 14.8.12) (Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor, 45a Edição, São Paulo: Saraiva, 2013, nota 24d ao art. 649 do
CPC). Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
2005787-25.2013.8.26.0000
(julgado
em
25.09.2013);
2090722-61.2014.8.26.0000
(julgado
em
16.07.2014);
e
2189853-72.2015.8.26.0000 (julgado em 21.10.2015), dos quais fui o
relator.
Oportuno ressaltar que o STJ decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268944-75.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.917 - fss
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS.
MONTANTE
INFERIOR
A
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de
poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o
limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação
atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a
ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno
no recurso especial não provido” (AgInt no RECURSO ESPECIAL No
1.795.956 SP (2019/0032583-5) - RELATORA: MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA Data do
Julgamento 13/05/2019 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2019)
(negritos meus).
Por fim, a execução há de realizar-se, na
medida do possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts.
612 e 620, ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
Tenha-se em conta que conforme à ordem de
preferência que a penhora deve observar, tanto o art. 655, I, do
CPC/1973, quanto o art. 835, I, do CPC/2015, determinam que se deve
tentar penhorar, em primeiro lugar, “dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira”. Lê-se em Theotonio Negrão e outros:
“'Penhora de dinheiro depositado em conta-corrente bancária. 'Não se configura
ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor o fato de a
constrição patrimonial recair sobre valores depositados em sua conta-corrente' (STJ-3a
T., REsp 332.584, Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.01, DJU 18.2.02). No mesmo sentido:
STJ-4a T., AI 1.163.607-AgRg, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 3.8.10, Dj 27.8.10; RSTJ
145/378, JTJ 292/340, 322/2.355 (AI 7.157.724-7), Lex-JTA 169/39”; “Bloqueio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268944-75.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.917 - fss
penhora de créditos da Nota Fiscal Paulista em nome do executado. Possibilidade.
Hipótese com contornos semelhantes à penhora de dinheiro do art. 655 do CPC” (JTJ
370/179: AI 292792-09.2011.8.26.0000) (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Notas 5a e 5d
ao art. 835, páginas 763/764).
Evidentemente que interessa ao Judiciário o
rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional;
logo, ao juiz cabe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, apenas indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC/1973;
art. 370 do CPC/2015). Portanto, instaurado o processo, constitui
interesse do Estado a realização efetiva da atividade jurisdicional, a fim
de que se consiga satisfazer o direito da parte no mais breve espaço de
tempo possível, havendo, portanto, justificativa para a pesquisa em
entidades públicas ou privadas para a localização bens do devedor (ou
realização de pesquisa por meio dos sistemas acessíveis on-line),
presente o interesse público, relacionado à efetividade da Jurisdição.
Nesse sentido é o direcionamento das disposições constantes dos artigos
125, inciso II, e 339, ambos do CPC/1973; artigos 139, II, e 378, ambos
do CPC/2015. Além do que, se a pesquisa, tal como pleiteada, não
extrapola os limites da razoabilidade, inexiste óbice legal ao seu
deferimento (a mesma razão que possibilita a quebra do sigilo bancário e
do sigilo fiscal no processo de conhecimento persiste para admiti-la no
processo de execução, conforme ao disposto no art. 38, § 1o, da Lei
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 198, par. ún., do Código
Tributário Nacional).
Sem a interferência do juiz, a princípio, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268944-75.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.917 - fss
impossível ao agravante, obter a pesquisa pleiteada para obtenção da
localização de bens passíveis de penhora do devedor.
No caso ora sob exame, assiste razão ao
agravante, para determinar a realização de pesquisas, em primeiro grau,
para obtenção da localização de bens passíveis de penhora do devedor,
nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e entre outros disponíveis, às
expensas do exequente, ora agravante, com a ressalva de que as
informações fiscais deverão ficar sujeitas a sigilo.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, ao
agravo para determinar a realização de pesquisas, em primeiro grau, para
obtenção da localização de bens passíveis de penhora do devedor, nos
sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e entre outros disponíveis, às
expensas do exequente, ora agravante, com a ressalva de que as
informações fiscais deverão ficar sujeitas a sigilo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica